Tribunal: TJMT
Processo: 1013170-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013170-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (AGRAVANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. EMENDA DA MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sob fundamento de comprovação da mora, sendo alegado pela agravante o depósito judicial integral das parcelas vencidas antes da efetivação da medida, bem como tentativa prévia de adimplemento frustrada por falha da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado antes da efetivação da liminar configura emenda da mora apta a afastar a medida de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se há perda superveniente do interesse de agir do credor diante da garantia do crédito e ausência de risco de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 admite a concessão liminar da busca e apreensão desde que comprovada a mora do devedor.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, após a execução da liminar, a purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, no prazo legal.

5. O depósito judicial extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O depósito judicial das parcelas vencidas realizado antes da efetivação da liminar afasta, em cognição sumária, a necessidade da medida constritiva.

7. A tentativa prévia de pagamento frustrada por falha da instituição financeira fragiliza a caracterização da mora voluntária.

8. A manutenção da busca e apreensão, diante da garantia do crédito e ausência de risco concreto, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC).

9. Fato superveniente relevante — depósito judicial anterior à execução da liminar — deve ser considerado para afastar a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial das parcelas vencidas realizado antes da efetivação da liminar de busca e apreensão afasta a necessidade da medida constritiva.

2. A ausência de risco concreto ao crédito e a garantia do débito evidenciam a desproporcionalidade da medida de apreensão.

3. A falha da instituição financeira que impede o adimplemento fragiliza a caracterização da mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; CPC, art. 805; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2209359/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, REsp no 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 07.05.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013170-34.2026.8.11.0000

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA X COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1006544-87.2026.8.11.0003, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, ao fundamento de comprovação da mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ .

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que efetuou depósito judicial no valor de R$ 26.475,85 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais oitenta e cinco centavos), correspondente à integralidade das parcelas vencidas, em 25/03/2026, antes da expedição e cumprimento da medida liminar, o que configuraria a emenda da mora e implicaria a perda superveniente do interesse de agir da parte agravada.

Alega, ainda, a inexistência de mora válida, ao argumento de que tentou reiteradamente adimplir a obrigação, sendo impedida por falha operacional da instituição financeira, que não disponibilizou os boletos para pagamento, circunstância que afastaria o inadimplemento voluntário.

Defende que a manutenção da medida de busca e apreensão, mesmo após o depósito judicial, revela-se desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade do devedor, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a decisão agravada e impedir a apreensão do bem, ou, se já realizada, determinar sua restituição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir e extinguindo a ação originária, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID. 356623895).

A liminar recursal foi deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a restituição do veículo, caso já apreendido, ao fundamento de presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, diante do depósito judicial realizado antes da efetivação da medida e do risco de dano à agravante (ID. 356922857).

O preparo recursal foi comprovado (ID. 356751884).

Intimada, a parte agravada deixou escoar
in albis
o prazo para apresentar contraminuta (ID. 363843394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de manutenção da medida liminar de busca e apreensão diante da alegada emenda da mora realizada antes de sua efetivação, bem como da eventual perda superveniente do interesse de agir da parte agravada.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo, sob o fundamento de comprovação da mora.

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário, fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a execução da liminar, a purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida,
in
verbis
:

“(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (Tema n. 722 do STJ). (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2209359 GO 2022/0292381-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024).

Além disso, a Corte Superior consolidou que o depósito judicial extingue a obrigação do devedor nos limites do valor depositado, vejamos:

“
(...) Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". (...).”
(STJ - REsp: 1348640 RS 2012/0214050-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/05/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
21/05/2014).

No caso concreto, verifica-se que a agravante efetuou depósito judicial correspondente às parcelas vencidas antes da execução da medida liminar, concedida no mesmo dia do depósito, 25.03.2026 (ID. 356638383, 356638353, 356629391, 356638350).

Além disso, há elementos que indicam tentativa prévia de adimplemento, frustrada por falha operacional da própria instituição financeira, o que fragiliza a caracterização da mora voluntária (ID. 356638386 e 356638388).

Nesse contexto, a manutenção da medida de busca e apreensão, diante da garantia integral do crédito e da ausência do risco concreto, revela-se desproporcional e não há risco concreto de inadimplemento irreversível, conforme estabelece os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC).

Diante disso, considerando o depósito judicial realizado antes da efetivação da medida, bem como a ausência de risco concreto ao crédito, evidencia-se que a decisão agravada desconsiderou fato superveniente relevante, apto a afastar a necessidade da medida extrema (ID. 356629367).

Assim, o depósito judicial realizado antes da efetivação da medida afasta, em juízo de cognição própria desta via, a necessidade da constrição, sem prejuízo de ulterior apreciação, pelo juízo de origem, acerca da subsistência do interesse processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a medida liminar de busca e apreensão do bem, determinando a sua imediata restituição à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026